Tribunal: STF
Processo: Rcl 67220
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Novo Hamburgo/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF nos autos n. 8000025-21.2022.8.21.0073.



    A defesa narra que “O reclamante restou agraciado com a progressão de regime para o semiaberto, substituído por prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica”. Ressalta que o reclamante “terá que aguardar por de 30 (trinta) dias ou mais em regime mais gravoso até que exista uma tornozeleira eletrônica para a sua remoção para a prisão domiciliar, para estabelecimento adequado à sua condição processual”.



    Sustenta, em síntese, que o reclamante está sendo mantido em estabelecimento prisional inapropriado ao seu regime de cumprimento de pena, tendo em vista que “autoridade reclamada não determinou que se aguardasse em regime aberto provisoriamente sem monitoramento eletrônico até que a polícia penal tivesse o equipamento para instalar no ora reeducando, até o surgimento de vaga no regime intermediário, ratificando assim o excesso em execução, que caracteriza nítido constrangimento ilegal”.



    Pleiteia, em sede liminar, seja concedido regime domiciliar ou regime aberto ao reclamante.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56. 



    Com efeito, a determinação de prazo para que a Polícia Penal cumpra a ordem de transferência do apenado para o regime domiciliar não configura, a priori, violação ao enunciado sumular em questão.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente